Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-59.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004096-59.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVINO FERNANDES DAL BO - CPF: 212.375.149-91 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (EMBARGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DATADOS EM PERÍODO DIVERSO DO PRAZO PACTUADO – CREDOR QUE COMPROVOU QUE OS PAGAMENTOS SE REFEREM A DÉBITO DIVERSO - PROVA ORAL QUE NÃO CONTRIBUIU PARA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE – CPC, ART. 373, II – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO COM FULCRO NO ART. 157 DO CC – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – INÚMERAS OMISSÕES ALEGADAS – RELANÇAMENTO DOS ARGUMENTOS DO APELO – OMISSÕES INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SILVINO FERNANDES DAL BO contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Apelação interposto pelo embargante, para manter a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”, ajuizada pelo embargante/apelante contra APERLINO LOUREIRO NETO, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora/embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 153204752).

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão pois não analisou: (i) “
Que o Recorrido (Exequente) não comprovou o fadado argumento de que os comprovantes de pagamentos – encartados pelo Recorrente – referem-se, realmente, a contrato distinto do que se encontra em debate
”; (ii) “
Que o Recorrido não comprovou, efetivamente, qual seria o suposto outro contrato, objeto de pagamento das transferências realizadas por este Recorrente. Pois o alegado documento de Id. 153202742 nada comprova, não havendo qualquer relevância para o deslinde da questão
”; (iii) “
Que cabe ao alegado credor – ora Recorrido – desconstituir os comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor, no caso, por este Recorrente, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do Diploma Processual Civil
”; (iv) “
Que a própria sentença reconheceu que o Recorrido não juntou quais seriam as alegadas outras transações, que corresponderiam aos pagamentos comprovados pelo Recorrente
”; “
Que a mera diferença entre as datas aprazadas e as datas dos pagamentos não possui o condão de, por si só, desconstituir os recibos apresentados pelo Recorrente, pois, nada impede que um pagamento seja realizado em data diversa da aprazada, salvo recusa do credor, e cuja recusa não existiu na hipótese vertente, tampouco foi comprovada nos autos
”; (v) “
Que o negócio jurídico entabulado entre as partes se encontra maculado por defeito de negócio jurídico, em virtude de cristalina lesão ao princípio da boa-fé à função socioeconômica e ao justo equilíbrio entre os contratantes, diante da evidente onerosidade excessiva imposta ao Recorrente e prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação, nos termos do Artigo 157 do Código Civil
”; e (vi)
“Que existe um pedido subsidiário na peça vestibular, no sentido de que, na longínqua hipótese de manutenção do débito exequendo, deverá então ser arbitrado um valor dos honorários de forma razoável e proporcional com o trabalho despendido pelo Recorrido na Ação Trabalhista nº 000578.2007.041.23.00-0, em consonância com os Artigos 49 e 50 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (resolução nº 02/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil), bem como com o Artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94)
”
.

Pede, então, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja “
conferido o merecido provimento ao Recurso de Apelação, nos termos ali aduzidos
”, subsidiariamente, requer o “
expresso pronunciamento a respeito da contrariedade aos Artigos 3º, 4º, 373, II, 489, §º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao Artigo 157 do Código Civil, ao Artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e ao Artigo 5º, XXXV, da Carta Magna, com o escopo de prequestionamento das matérias pertinentes para os demais recursos
” (cf. Id. nº 168985653).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 169528663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o apelo sob os seguintes fundamentos:

“
O apelado ajuizou contra o apelante ação de execução de título extrajudicial (Número Único 1001179-67.2017.8.11.0003) consubstanciado no inadimplemento do valor de R$ 216.817,00 constituído no “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, que foi celebrado entre os litigantes em 08/07/2013, “para propor e acompanhar Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico (...) em nome de (...) Lucy Maria Klás Dal Bo (cônjuge do apelante) perante a Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo”

(cf. Id. nº 153204686), débito que, em seus embargos à execução, o apelante/devedor diz que já foi integralmente liquidado, de modo que nada deve ao apelante.

Conforme pactuado no título, cumpria ao apelante efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 216.817,00, em 2 prestação, a primeira no valor de R$ 50 mil como entrada “em prazo não superior a 120 dias”, e o restante ao “final da ação (anulatória)”, ficando assegurada a remuneração não obstante a celebração de acordo; sucedeu que, nos autos da ação anulatória, em que atuou o advogado apelado, foi celebrado acordo para extinção daquele processo, que foi homologado em 06.11.2013, não tendo o apelante efetuado o pagamento de qualquer valor ao apelado.

No interesse de comprovar o alegado pagamento do débito em discussão, o apelante instruiu os autos com comprovantes de transferência bancária efetuados diretamente em conta corrente de titularidade da apelada.

Em ordem cronológica, os comprovantes de transferência juntados pelo apelante são os seguintes, o primeiro, datado de 29.12.2014, no valor de R$ 130.000,00 (cf.

Id. nº 152204686 – pág. 17) e o segundo, efetuado em 22.01.2015, no valor de R$ 70.000,00 (cf. Id. nº 152204686 – pág. 18), ambos foram efetuados pela pessoa jurídica “Fênix Ltda”, da qual o filho do apelante é sócio.

No caso, o apelante não produziu prova suficiente, satisfatória e inequívoca que retirasse a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, daí porque a sentença deve ser mantida, porquanto, não há prova suficiente do pagamento do débito perseguido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 1001179-67.2017.8.11.0003).

Os pagamentos foram efetuados em datas distintas ao prazo limite para pagamento do débito, não existindo nenhum fiapo probatório do liame existente entre aqueles comprovantes de pagamento juntados pelo apelante e o contrato objeto do litígio, cumprindo ressaltar, como constou da r. sentença, que o apelado atuou em diversas outras ações.

Inclusive, diversamente do alegado, ao impugnar os embargos à execução, o apelado instruiu os autos com documentos que comprovam que os depósitos apresentados pelo apelante são referentes a débito diverso (cf. Id. nº 153202742/745), e, nesse aspecto, o apelante ignorou as provas trazidas aos autos pelo apelado, optando por silenciar em suas razões recursais sobre essas provas, se limitando a alegar que o apelado não desconstituiu os pagamentos efetuados por ele.

Frise-se, não há nenhum dado constante daqueles comprovantes de pagamento que os relacione e os individualize ao título executivo, tampouco há qualquer documento ou correspondência mantida entre os litigantes que contribua para a assertiva de que as transferências bancárias efetuadas foram realizadas para liquidar o débito constituído no “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”.

Quanto à tese de que a prova oral corrobora a tese de satisfação do débito pelo apelante, não escapou à analise os depoimentos prestados pelas testemunhas quando da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.05.2022, contudo, ouvindo atentamente a prova oral produzida nos autos, não se verifica sequer que as testemunhas acompanharam qualquer tratativa entre os litigantes para liquidação do débito mediante os dois pagamentos que o apelante insiste em que foram efetuados para satisfação da dívida perseguida pelo apelado; registre-se, por oportuno, que Mislene Guchertt foi inquirida apenas como informante, inclusive.

Por fim, no tocante à arguição de anulação do negócio jurídico entabulado entre os litigantes com fulcro no art. 157 do CC que dispõe que ocorre “lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”, não há nenhum elemento probatório convincente de que o apelante foi compelido a celebrar o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, “sob premente necessidade”, tampouco “por inexperiência”, cumprindo destacar, ainda, que não se verifica qualquer abusividade nas condições, valores e termos pactuados entre os litigantes.

À vista do exposto, desprovejo o recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.
”
(cf. Id. nº 166842172).

Conforme relatado, nos presentes declaratórios, o embargante/apelante alega inúmeras omissões no acórdão embargado. Ocorre que, em verdade, o embargante apenas reedita as teses lançadas no apelo, assim, de modo geral, o que pretende o recurso, é o rejulgamento da matéria sob a ótica que convém ao recorrente.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023